Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-76.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rotatória. Regra de preferência favorece o veículo que já circula por ela em relação àquele que quer ingressar. Inteligência do art. 29, III, "b", do CTB. Culpa do preposto do réu reconhecida. Responsabilidade objetiva da municipalidade por atos de seu agente. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Impugnação genérica do valor dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rotatória. Regra de preferência favorece o veículo que já circula por ela em relação àquele que quer ingressar. Inteligência do art. 29, III, "b", do CTB. Culpa do preposto do réu reconhecida. Responsabilidade objetiva da municipalidade por atos de seu agente. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Impugnação genérica do valor dos danos materiais não tem o condão de infirmar os orçamentos juntados nos autos. Dano moral caracterizado. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-76.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAU, são apelados AMAURI CALDEIRA e MATHEUS
HENRIQUE GARCIA CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
2/7
3a Vara da Cível da Comarca de Jaú
Apelação n. 1001930-76.2018.8.26.0302
Apelante: Município de Jaú
Apelados: Amauri Caldeira e outro
Voto n. 18.801
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de
trânsito. Rotatória. Regra de preferência
favorece o veículo que já circula por ela em
relação
àquele
que
quer
ingressar.
Inteligência do art. 29, III, “b”, do CTB.
Culpa do preposto do réu reconhecida.
Responsabilidade objetiva da municipalidade
por atos de seu agente. Inteligência do art.
37,
§
6o,
da
Constituição
Federal.
Impugnação genérica do valor dos danos
materiais não tem o condão de infirmar os
orçamentos juntados nos autos. Dano moral
caracterizado. Sentença correta. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 86/89, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú, Dra. Daniela Almeida Prado
Ninno, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.797,00,
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e restituição do
montante despendido a título de medicamentos, no valor de R$ 246,78.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação.
Segundo o recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque “não há que se falar em direito a
reparação de danos por responsabilidade civil do Estado no presente
caso, ante a ausência de comprovação dos fatos narrados nos autos”.
Aduz que “o valor postulado a título de danos materiais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
3/7
excessivos, inexistindo comprovantes a demonstrar tais gastos”. Por
fim, assevera que “o laudo médico apresentado não é suficiente para
comprovar a ocorrência do dano moral a ser indenizável, pois,
imprescindível a comprovação de que a tragédia afetou
emocionalmente os requerentes”.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(pessoa jurídica de direito público) e respondido (fls. 103/108).
Distribuídos
os
autos
na
forma
da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao
julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece guarida. O juízo de
primeiro grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.
Assim constou da r. sentença: “a testemunha
Renan disse, em depoimento, que chegou ao local do acidente logo
após a ocorrência. Acredita que o requerente estava subindo a
Avenida João Ferraz Neto, sentido centro-bairro, quando foi
interceptado pelo veículo da requerida, que seguia na Avenida Nenê
Galvão, em direção ao Lago do Silvério. Aduz que, quando chegou ao
local, a motocicleta já havia levantada, o requerente havia sido
atendido e permaneceram no local esperando a perícia. Afirma que
conhecia o requerente, uma vez que estudaram juntos há algum
tempo atrás. Alega que o automóvel envolvido no acidente tratava-se
de um Gol e seu motorista relatou que havia perdido o freio”.
E continua: “a testemunha Edson disse, em
depoimento, que estava em um veículo atrás da motocicleta dos
requerentes, seguindo sentido centro-bairro pela Avenida João
Ferraz, quando estavam parados para ingressar na rotatória
existente no cruzamento com a Avenida Nenê Galvão, o requerente
Matheus, que já se encontrava na rotatória, foi alcançado pelo
veículo do requerido, que vinha pela Avenida Nenê Galvão em direção
ao Lago do Silvério. Aduz que a preferência era do requerente, uma
vez que já estava na rotatória e o motorista do requerido
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória para quem está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
4/7
entrando na rotatória. Não se recorda o automóvel que se envolveu
no acidente. No momento do fato, narra que o motorista disse que
tinha tido problemas com o freio, mas, depois foi embora,
conduzindo o veículo. Afirma que o requerente não estava correndo,
seguindo, no máximo a 40 km/h, posto que a havia parado antes de
entrar na rotatória e seguido cerca de 20 metros adiante. Aduz que
não seria possível que estivesse correndo”.
Por
fim,
conclui:
“a prova testemunhal
corrobora a versão dos fatos apresentada pelo requerente, no
sentido de que Matheus teve sua trajetória interceptada pelo veículo
de propriedade do requerido. Segundo o relato, o segundo
requerente já estava na rotatória, quando o condutor do veículo do
requerido desrespeitou a parada obrigatória, dando causa à colisão”
(fls. 86).
Pois bem.
Em primeiro lugar, nos termos do artigo 29,
III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, “quando veículos, transitando
por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem: b) no caso de rotatória, aquele que
estiver circulando por ela”.
No caso dos autos, as provas produzidas
durante a instrução evidenciam, com segurança, o acidente causado por
responsabilidade do condutor do veículo do Município réu.
Quanto ao Município de Jaú, a existência de
culpa (responsabilidade subjetiva) de seu preposto já seria suficiente
para que respondesse pelos danos por ele causados, na forma do art. 37,
§ 6o, da CF, afinal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.
Em reforço, a municipalidade responderia ainda
que não fosse constatada a culpa de seu preposto, pois sua
responsabilidade tem natureza objetiva, pois, como anota Rui Stoco, “o
§ 6o do art. 37 da CF/88 estabelece a responsabilidade objetiva do
Estado como norma auto limitadora da soberania do Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
5/7
reconhecendo a hipossuficiência do cidadão perante o poder do
Estado. Assim, comprovado o evento danoso e estabelecido o nexo
causal, exige-se da Administração que indenize o prejudicado e
persiga o agente público causador do dano, através da ação de
regresso. A culpa não será, nesses casos, condição ou pressuposto
da obrigação de o Estado indenizar a vítima, mas será dele exigida
essa comprovação se pretender responsabilizar regressivamente seu
preposto” [grifei] (“Tratado de Responsabilidade Civil”, 8a edição, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 1136).
Assim, a responsabilidade do Município de Jaú
só seria excluída se provado que o acidente ocorreu por força maior,
caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fatores que,
como já fundamentado, não estão presentes.
Em segundo lugar, no tocante ao valor dos
danos materiais, o réu impugnou genericamente os reclamos dos
coautores nesse particular, sem produzir nenhuma prova a respeito. Eles,
por sua vez, trouxeram aos autos documentos médicos (fls. 22/24),
notas fiscais de gastos com medicamentos (fls. 25/27) e orçamentos
referentes às avarias na motocicleta (fls. 28/29).
Assim, já decidiu este Tribunal que “a
impugnação
genérica,
desprovida
de
qualquer
elemento
de
convencimento que pudesse indicar exagero, é insuficiente para
infirmar os orçamentos apresentados pelo autor” (TJSP, apelação n.
9124440-08.2006.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
23.2.2010, rel. Des. Cesar Lacerda), razão pela qual fica mantido o valor
da indenização por danos materiais.
Em terceiro lugar, não há dúvida que os fatos
causaram aos coautores danos morais, pois em razão do acidente o
coautor Matheus teve fratura da clavícula direita e fratura do punho
direito. Ainda, “na data de 06/12/2017 foi internado e submetido a
cirurgia para osteossíntese da clavícula direita (fixação com fios de
Kirchner) com reconstrução ligamentar do ombro” (ver laudo pericial
fls. 39), que o afastaram do trabalho por mais de 30 dias.
Nessa senda, "na concepção moderna da
teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
6/7
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, 'ipso facto', a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente;
outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto. Nesse
sentido, ocorrido o fato gerador e identificadas às situações dos
envolvidos, segue-se à constatação do alcance do dano produzido,
caracterizando-se o de cunho moral pela simples violação da esfera
jurídica, afetiva e moral, do lesado. Ora, essa verificação é
suscetível de fazer-se diante da própria realidade fática, pois, como
respeita à essencialidade humana, constitui fenômeno perceptível por
qualquer homem normal" (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 202-203).
Nessa quadra, a teoria contemporânea sobre os
danos morais e, especificamente, sobre a sua prova pode ser assim
sintetizada: “dano moral, exatamente porque moral, dispensa sua
demonstração. Afere-se se segundo o senso comum do homem médio”
(TJSP, Apelação 0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
É essa a orientação do próprio Superior
Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a responsabilização
do agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo
a tornar-se desnecessária a prova concreta do prejuízo” (STJ,
Informativo de Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de
2009).
No que concerne à fixação do “quantum
debeatur” para a reparação dos danos morais, como é cediço, não
existem critérios fornecidos pela lei.
Nesse vértice, a jurisprudência aponta alguns
indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização. Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa
do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo
perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de
se afastar o estímulo ao ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001930-76.2018.8.26.0302
7/7
Assim,
com
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-
financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda
indevida do ofendido, bem como não passe despercebido pela parte
ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de
evitar futuros e análogos fatos, entendo justo o valor fixado na r.
sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos
honorários advocatícios devidos pelo réu aos patronos dos
coautores em mais 2%.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica